Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-56.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-56.2017.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENISE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA CERQUEIRA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, EVERTON JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO CELETISTA E COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança proposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Cachoeira. A autora postulava o pagamento de diversas verbas trabalhistas com fundamento no reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração ou, subsidiariamente, na nulidade do contrato administrativo celebrado. O juízo de origem, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito, rejeitando os pedidos por ausência de provas do vínculo alegado e improcedência da tese jurídica sustentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, contratada temporariamente sob o REDA, faz jus às verbas trabalhistas previstas na CLT em razão de suposto vínculo empregatício com o Município; (ii) estabelecer se houve prova suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da autora ocorreu por meio de processo seletivo simplificado com base em autorização legal (Lei Municipal nº 781/2008), para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, o que afasta o reconhecimento de vínculo empregatício celetista.
A jurisprudência pacífica desta Corte admite a contratação temporária por prazo determinado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), sem direito à reintegração ou a benefícios próprios do regime celetista, salvo as garantias mínimas previstas no art. 7º da CF/1988, aplicáveis por força do art. 39, § 3º da Constituição.
A alegação de nulidade do contrato administrativo tampouco prospera, visto que o vínculo foi firmado de forma legal, com respaldo em legislação municipal e em processo seletivo regular, não havendo vício que enseje nulidade.
Compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, tendo juntado apenas documento considerado como início de prova, sem produção probatória suficiente para demonstrar a prestação de serviços nas condições alegadas.
Precedentes desta Corte confirmam a impossibilidade de reconhecimento de vínculo celetista e de deferimento de verbas típicas da CLT a servidor contratado sob REDA, bem como a improcedência de pedidos baseados em alegações não comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), mediante processo seletivo simplificado autorizado por lei municipal, não possui vínculo celetista nem direito às verbas trabalhistas previstas na CLT.
A validade do contrato administrativo temporário firmado sob o REDA afasta a tese de nulidade e impede a concessão de verbas fundadas em regime jurídico diverso.

Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera juntada de documentos unilaterais sem corroborada prova da prestação de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º; 37, II, IX e § 2º; 39, § 3º; 41; ADCT, art. 19; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 0015644-75.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete M. T. A. Cézar Santos, j. 23.03.2018; TJ-BA, APL nº 8000315-76.2017.8.05.0034, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 30.10.2020; TJ-BA, APL nº 0000405-54.2014.8.05.0188, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.05.2024; TJ-BA, APL nº 0000370-94.2014.8.05.0188, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. s/d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000575-56.2017.8.05.0034
, oriundos da Comarca de Cachoeira, em que figuram como
apelante
DENISE OLIVEIRA FERREIRA
e como apelado
MUNICIPIO DE CACHOEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator